Tribunal: STF
Processo: Rcl 86943
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100840-89.2023.5.01.0056.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral (eDOC 1, ID 508b84a9, p. 8).



    Nesses termos, argumenta que “(...) ao reabrir a instrução probatória em sede recursal, imputou para a Infraero o  ônus de comprovar a fiscalização efetiva e não a trabalhador, ainda, declarou que em caso de inércia na apresentação dos documentos resultará na configuração do nexo causal entre o inadimplemento das parcelas postuladas nesta ação e conduta omissiva da Administração Pública.” (eDOC 1, p. 10) 



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto à questão de fundo, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, a meu ver, reafirmou-se o entendimento adotado no julgamento da ADC 16, no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    Pois bem.



    Para um melhor entendimento da controvérsia posta nos autos, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região:



    “(...)



    A controvérsia reside na responsabilização da INFRAERO, à luz do julgamento do Tema 1.118 da Repercussão Geral, em que o STF assentou que não se admite a responsabilização subsidiária da Administração Pública com base exclusiva na inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de conduta comissiva ou omissiva negligente ou de nexo causal entre o inadimplemento e a atuação estatal. 



    Ressalta-se que o processo em exame foi instruído antes da publicação do acórdão paradigma (RE 1.298.647/SP), ainda pendente de modulação de efeitos. Assim, a aplicação retroativa da tese firmada, impondo à parte autora o ônus da prova sobre fato novo (negligência fiscalizatória), sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de provas específicas, ensejaria violação ao contraditório (art. 10 do CPC) e ao devido processo legal. 



    O art. 373, §1º e os arts. 932, I, e 938, §3º, todos do CPC, autorizam a reabertura da instrução, inclusive na instância recursal, para permitir à parte interessada a produção de provas voltadas à comprovação de eventual omissão estatal no dever de fiscalização da contratada. Tal providência também se impõe à luz do art. 400 do CPC, que estabelece as consequências da recusa imotivada em exibir documentos. 



    Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA com a finalidade de determinar a intimação da INFRAERO para, no prazo impreterível de 15 (quinze), acaso já não os tenha apresentado nos autos, hipótese em deverá indicar seu identificador no processo, trazer aos autos os seguintes documentos, sob as penas do art. 400, do CPC:



    1. Cópia de todos os documentos relacionados ao processo administrativo de contratação da primeira reclamada, tais como, de forma exemplificativa, e não taxativa, do Edital de Licitação, do contrato administrativo (ou de gestão) e seus aditivos, bem como todos os documentos apresentados pela contratada nos autos desse processo, entre outros;



    2. Cópia de todos os relatórios de fiscalização elaborados durante o contrato de trabalho havido entre a parte autora e a primeira reclamada, em especial os documentos que comprovem o cumprimento do dever legal de fiscalização.



    3. Cópias dos documentos descritos na Lei nº. 13.303/2016 que comprovem gestão de riscos e de controle interno, devendo indicar ainda:



    3.1) se há constituição e atuação do Comitê de Auditoria Estatutário (art. 24) 



    3.2) se foram exigidas garantias nas contratações de obras, serviços e compras, estabelecendo as opções de caução, seguro-garantia ou fiança bancária (Art. 70); 



    3.3) se houve aplicação de sanções administrativas ao contratado (Art. 83);



    A Infraero também deverá, no mesmo prazo acima, de forma impreterível, indicar o servidor responsável pela fiscalização (o fiscal do contrato) da prestação de serviços (de gestão) havido com a empresa contratante da mão-de obra e do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, valendo a inércia como configuração do nexo causal entre o inadimplemento das parcelas postuladas nesta ação e conduta omissiva da Administração Pública.



    Juntada (ou não) aos autos a documentação comprobatória do cumprimento do dever de fiscalização e feita a indicação do fiscal do contrato, dê-se ciência à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, dentro do qual deverá especificar as provas complementares que pretende produzir.” (eDOC 10, ID 97a802fa; Grifos nossos) 



    Vê-se que o Tribunal de origem, ao converter o julgamento do recurso ordinário em diligência e determinar a reabertura da instrução probatória na fase recursal, imputou integralmente à Reclamante o ônus probatório de comprovar a regularidade da fiscalização do contrato de prestação de serviços, com a indicação expressa de que eventual inércia configuraria o nexo causal entre o inadimplemento das parcelas e a conduta omissiva da Administração Pública. 



    Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.”



    Ademais, evidencia-se no caso a ocorrência de desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, que, como visto, veda a imputação de responsabilidade automática à Administração Pública (presunção de culpa), não se admitindo, nos termos do precedente vinculante, que eventual inercia do Ente público na produção das provas requeridas configure — como consequência lógica e automática — a existência do “nexo causal entre o inadimplemento das parcelas postuladas nesta ação e conduta omissiva da Administração Pública”, como o fez o ato reclamado (eDOC 10).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido à luz do entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e do Tema 1.118 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente